Tribunal: TJSP
Processo: 1000125-85.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Compra venda de unidades autônomas em sistema de multipropriedade. Proposta firmada em caráter irrevogável e irretratável, acompanhada do pagamento de sinal. Inequívoca e incontroversa ciência do Autor das especificações do condomínio e condições do compromisso de compra e venda. Cláusulas de mandato e de tolerância de 180 dias para conclusão da obra que não invalidavam o contrato. Devolução do

Ementa:
Compra venda de unidades autônomas em sistema de multipropriedade. Proposta firmada em caráter irrevogável e irretratável, acompanhada do pagamento de sinal. Inequívoca e incontroversa ciência do Autor das especificações do condomínio e condições do compromisso de compra e venda. Cláusulas de mandato e de tolerância de 180 dias para conclusão da obra que não invalidavam o contrato. Devolução do sinal aos compradores, autorizada a retenção de 20% do valor, para ressarcimento de danos e despesas da vendedora. Recurso parcialmente provido, por maioria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000125-85.2018.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que são apelantes JADIR
FERREIRA SANTOS e CÍNTIA STANISCI FERREIRA SANTOS, é apelado SPE
WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos deram parcial provimento ao
recurso, vencido o relator sorteado que negava provimento. Em prosseguimento ao
julgamento (CPC, Art. 942, § 1o) o 4o julgador (Dr. Jayme Queiroz Lopes) votou com o
3o julgador (Dr. Milton Carvalho) e o 5o julgador (Dr. Arantes Theodoro) votou com o
relator. Resultado final: por maioria de votos deram parcial provimento ao recurso.
Acordão com o relator. Declara voto vencedor o 3o julgador.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO, JAYME QUEIROZ LOPES E
ARANTES THEODORO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1000125-85.2018.8.26.0400
APELANTES: Jadir Ferreira Santos e Cíntia Stanisci Ferreira
Santos
APELADO: SPE WGSA 02 Empreendimentos Imobiliários S/A
COMARCA: Olímpia 1o Vara Cível
Compra venda de unidades autônomas em sistema de
multipropriedade. Proposta firmada em caráter irrevogável e
irretratável, acompanhada do pagamento de sinal. Inequívoca e
incontroversa ciência do Autor das especificações do
condomínio e condições do compromisso de compra e venda.
Cláusulas de mandato e de tolerância de 180 dias para
conclusão da obra que não invalidavam o contrato. Devolução
do sinal aos compradores, autorizada a retenção de 20% do
valor, para ressarcimento de danos e despesas da vendedora.
Recurso parcialmente provido, por maioria.
VOTO n.° 36.907
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para
declarar desfeita a compra e venda de unidades do
empreendimento Solar das Águas Park Resort, com a perda do
sinal em favor do vendedor. A sentença recorrida reconheceu
que os Autores, ao firmarem a proposta, realizando também o
pagamento do sinal, tinham plena ciência da cláusula de
mandato e do prazo de tolerância de 180 dias para entrega do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empreendimento, não se justificando, pois, o pedido de rescisão
fundado na abusividade destas disposições. Afastou o pedido de
indenização por dano moral. Repartiu as verbas de sucumbência
e condenou as partes ao pagamento dos honorários devidos aos
advogados ex adversos arbitrados em 10% do valor da causa.
Apelam os Autores sustentado que
não assinaram o contrato de compra e venda, antes manifestaram
o inconformismo com cláusulas abusivas, destacando a cláusula
de mandato e a disposição que fixara o prazo de tolerância de
180 dais para entrega do empreendimento. Sustentam que, na
hipótese de recusa da oferta, impunha-se a devolução das arras.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.
Deduziram os Autores a pretensão
de desfazer o negócio de compra e venda de unidades autônomas
do Solar das Águas Park Resort.
O negócio fora formalizado por
meio de proposta firmada pelos Autores com cláusula de
irrevogabilidade e irretratabilidade, e do pagamento de sinal, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviu também como parte do pagamento do preço, no valor de
R$ 2.550,00 para cada uma das três unidades. Os Apelantes
sustentam que não assinaram o instrumento de compra e venda,
exatamente porque discordaram de cláusulas que reputaram
abusivas e, em razão disto, invocam o direito de denunciar os
ajustes, liberando-se da proposta com a restituição do sinal.
Era mesmo o caso de rescindir os
contratos.
A circunstância de não terem os
Autores firmado o compromisso de compra e venda não os
exime das obrigações decorrentes da proposta, especialmente
porque a proposta fora assinada depois de terem os Autores
plena ciência das especificações do empreendimento, memoriais
descritivos, plantas baixas e minuta do compromisso de compra
e venda, consoante se extrai do recibo do sinal (fls. 22). O Autor
Jadir é advogado e não suscitou qualquer dúvida acerca do pleno
conhecimento das condições da contratação.
Tampouco favorece os Autores a
referência às cláusulas contratuais que sustentam abusivas: a
cláusula de mandato e a de tolerância de 180 dias para entrega
além do prazo inicialmente fixado. A primeira, porque nenhum
ato fora praticado pela vendedora valendo-se da condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mandatária dos Autores e a outorga da procuração não os
impedia de, antes da constituição do condomínio, revogar o
mandato, ou pessoalmente praticar os atos que, por força daquela
cláusula, a vendedora poderia em seu nome praticar. A segunda,
porque a desistência se deu antes do prazo contratual de quatro
anos, que se venceria em 2019. Ademais, não se vislumbra
abusividade em disposição desta ordem. Nem a abusividade,
aqui inexistente, implicaria em nulidade do contrato, como
expressamente dispõe o parágrafo 2o do artigo 51 do CDC.
Os
Apelantes
insistem
na
restituição das arras.
O
meu
voto
afastava
esta
pretensão. A proposta não admite o arrependimento, antes trouxe
expressa cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. Nada
obstante a irretratabilidade, o instrumento faz expressa referência
ao artigo 420 do Código Civil, que regula as arras penitenciais,
reservadas pelo Legislador aos contratos com estipulação de
arrependimento.
A entrada serviu também como
parte de pagamento do preço e não tendo sido estipulado o
arrependimento, impunha-se reconhecer que eram arras
confirmatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A conjugação destas disposições,
em contratos subordinados às normas de proteção ao
consumidor,
impõe
a
interpretação
mais
favorável
ao
consumidor que, neste caso, significa dizer que, nada obstante as
arras confirmatórias, no caso de desfazimento do contrato, a
indenização devida a vendedora ficaria limitada à perda do sinal.
Entretanto, a Câmara, por maioria
formada no julgamento estendido, acompanhou o voto
divergente do Ilustre terceiro juiz, Desembargador Milton Paulo
de Carvalho Filho, que entendeu ser o caso de restituir as arras
confirmatórias ao comprador em razão da rescisão dos contratos,
sendo viável a retenção de 20% do valor pago, para
ressarcimento das despesas da vendedora.
Assim,
o
valor
das
arras
confirmatórias deve ser restituído aos Autores, autorizada a
retenção de 20% para o ressarcimento dos danos e das despesas
suportados pela Ré, eis que os Autores deram causa ao
desfazimento dos negócios. Neste sentido o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça tem considerado razoável que o percentual
de retenção dos valores pagos pelo promitente comprador - que
deu causa à rescisão contratual - seja arbitrado entre 10% (dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as
circunstâncias de cada caso.” (AgInt no AREsp 1331630/SP,
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j.
28/3/2019).
Os Autores pleitearam a rescisão
dos contratos, a restituição do sinal no total de R$ 13.206,70 e o
recebimento de indenização por dano moral no importe de R$
4.000,00. Foram vencedores em relação à rescisão e à devolução
de 80% do sinal, o que equivale a R$ 10.565,36, e vencidos
quanto ao dano moral e 20% do valor do sinal, que será retido
pela Ré. Neste quadro, deve ser mantida a repartição da
sucumbência pela metade e arcará a Ré com os honorários dos
advogados dos Autores, arbitrados em 15% do valor da
condenação, cumprindo aos Autores o pagamento dos honorários
dos advogados da Ré, fixados em 15% da diferença entre o valor
da causa e o da condenação.
Ante o exposto, por maioria de
votos, dá-se parcial provimento do recurso, nos termos da
fundamentação.
Pedro Baccarat
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27510.
Apelação Cível no 1000125-85.2018.8.26.0400
Comarca: Olímpia
Apelantes: Jadir Ferreira Santos e Cíntia Stanisci Ferreira Santos
Apelado: SPE WGSA 02 Empreendimentos Imobiliários S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Adotado o relatório do ilustre Relator Pedro Baccarat,
respeitosamente discordo parcialmente da solução preconizada.
Narra a petição inicial que, em 08/08/2015, os autores
assinaram três propostas de compra de cota/fração de unidades autônomas
em sistema de multipropriedade no empreendimento Solar das Águas Park
Resort e, em razão de cada uma delas, pagou sinal de R$2.550,00, totalizando
R$7.650,00. Ocorre que, ao lerem o contrato de compra e venda, se
surpreenderam com a presença de cláusulas nulas e abusivas, além de se
depararem com cobranças feitas antes mesmo da celebração do contrato
definitivo. Em especial, afirmam que não concordam a tolerância de 180 dias
para conclusão das obras e impugnam a “cláusula-mandato”, em que os
promitentes compradores conferem à promitente vendedora poderes para
representá-los.
Assim, considerando a insistência da ré na manutenção das
abusividades do contrato, ajuizaram a presente ação, pleiteando o
desfazimento dos negócios jurídicos celebrados, bem como o ressarcimento
dos valores pagos a título de sinal e, ainda, indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeitável sentença recorrida acolheu em parte os
pedidos deduzidos, declarando rescindidas as propostas de compra e venda
das unidades autônomas. Apesar disso, autorizou que a ré retenha as arras
pagas, a título de indenização. Isso porque, segundo concluiu o Juízo a quo, a
culpa pela rescisão é dos autores, pois tiveram ciência das cláusulas
contratuais e desistiram do negócio posteriormente, ao passo que as arras, no
caso, são penitenciais (artigo 420 do Código Civil).
Ato contínuo, os autores manifestaram inconformismo
quanto ao julgamento e, no voto da ilustre relatoria, concluiu-se que as arras,
na verdade, são confirmatórias e podem ser retidas pela ré.
Com efeito, as arras pagas pelos autores no caso são
realmente confirmatórias e, nesse aspecto, acompanha-se a fundamentação
da ilustre relatoria.
Afinal, na proposta de compra e venda de cota/fração,
consta que os promitentes compradores pagaram neste ato, o respectivo sinal,
em caráter irretratável e irrevogável. Sendo aprovada esta proposta
comprometo-me a firmar o respectivo contrato de compra e venda, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do mesmo, ou quando
solicitado a comparecer ao escritório da empresa, sob pena de caracterizar-se
o arrependimento previsto no artigo 420 do Código Civil (fls. 22).
Como se observa, a cláusula é contraditória. Isso porque, ou
o sinal foi pago como confirmação do negócio jurídico (arras confirmatórias),
ou, então, como penalidade para viabilizar o exercício do direito ao
arrependimento, nos termos do artigo 420 do Código Civil (arras penitenciais).
E na hipótese, embora se mencione a arrependimento na parte final da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusula, ela também prevê que o pagamento foi feito em caráter irretratável e
irrevogável.
Assim, considerando que as cláusulas contratuais serão
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (artigo 47 do Código
de Defesa do Consumidor) e que, o sinal serviu como “princípio de
pagamento”, como se observa no quadro das “condições de pagamento” e da
menção no campo “recibo do sinal” (fls. 22), era mesmo de rigor se reconhecer
a natureza confirmatória das arras.
E, uma vez assim consideradas, a rescisão da proposta de
compra dever importar a devolução das arras.
De fato, como bem apontado pela ilustre relatoria, houve
“desistência do negócio” ou, nas palavras do Magistrado a quo, configurou-se
mero “arrependimento” (fls. 211) dos autores, após a leitura das cláusulas
contratuais, com as quais discordaram, de modo que não quiseram celebrar o
contrato definitivo.
Ocorre que, mesmo nesse caso (de arrependimento), a
restituição das arras confirmatórias é medida que se impõe, considerando-se
(a) o sistema de proteção ao consumidor, bem como a nulidade das cláusulas
que estabeleçam desvantagem exagerada à parte hipossuficiente e lhes
subtraia a opção de reembolso da quantia já paga (artigo 51, incisos II, IV e
XV, do Código de Defesa do Consumidor) e, ainda, (b) a vedação ao
enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil).
Frise-se que o pagamento de arras confirmatórias como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sinal tem a função apenas de assegurar o negócio jurídico, inclusive como
princípio de pagamento, não havendo como se referendar a retenção dessa
quantia pela promitente vendedora.
Consoante já decidido pela Corte Superior, Não se pode
confundir as arras confirmatórias com as arras penitenciais, pois estas servem
como sanção à parte inadimplente, enquanto as primeiras constituem garantia
ao negócio jurídico e início de pagamento, o que inviabiliza a sua retenção.
(AgInt. no REsp. 1.763.044/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
j. 18/03/2019) (grifo não original).
Nesse sentido, ainda, em casos análogos, de ambas as
turmas do Superior Tribunal de Justiça:
Consoante
a
jurisprudência
desta
Corte
assinala,
"o
arrependimento do promitente comprador não importa perda das
arras, se forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção,
pelo vendedor de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-
lo pelos prejuízos suportados" (AgInt no AREsp 1.273.751/DF, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 26/06/2018, DJe de 1o/08/2018). (STJ, AgInt no AREsp
1395294/RJ, Rel. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03/09/2019)
Consoante
a
jurisprudência
pacífica
desta
Corte,
o
arrependimento do promitente comprador de unidade habitacional
em construção não importa em perda das arras se estas forem
confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de
parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos
prejuízos eventualmente suportados com o desfazimento do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(STJ, AgRg no REsp 1394048/PB, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva,
3a Turma, j. 01/12/2015)
Ainda, consoante já decidido por esta Colenda Câmara, em
caso análogo, também envolvendo compromisso de compra e venda de
imóvel em regime de multipropriedade, Aqui se cuidava de desfazimento
do contrato por iniciativa do compromissário-comprador, sem culpa do
promitente-vendedor.
Tal quadro tornava necessária a devolução do sinal ou
arras, eis que se cuidava de parcela que se compreendia no preço, sendo
abusiva à luz do artigo 51, incisos II, IV e XV, da Lei 8.078/90 a disposição
que preveja a perda de tal valor para o promitente-vendedor.
De lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou no sentido de que o artigo 418 do Código Civil só é aplicável
às arras penitenciais:
“O arrependimento do promitente comprador só importa
em perda do sinal se as arras forem penitenciais, não se estendendo às
arras confirmatórias.” (AgRg no Ag 717840/MG, rel. Min. Vasco Della
Giustina Fonte)
Esta Corte tem entendido razoável a retenção de 25% do
sinal para cobrir as despesas do promitente vendedor e na espécie nada
recomendava a adoção de medida maior, cabendo consignar que não se
aplicava aqui o disposto no artigo 67-A § 5o da Lei 4.591/64, com a redação
conferida pela Lei no 13.786/2018, já que não se cuidava de patrimônio de
afetação e, ademais, o contrato fora firmado posteriormente ao referido
diploma. (TJSP; Apelação Cível 1000569-51.2017.8.26.0660; Rel. Arantes
Theodoro; 36a Câmara de Direito Privado; j. 25/04/2019) (realce não
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa linha, aliás, em casos análogos, envolvendo o
mesmo empreendimento (Solar das Águas Park Resort):
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Resolução por culpa
exclusiva do promitente comprador
Interesse de agir presente
pela necessidade do pronunciamento judicial acerca da rescisão dos
contratos e resistência de restituição de valores na forma pretendida
pelo autor - Cerceamento de defesa
Não ocorrência

Impossibilidade de retenção dos valores cobrados a título de sinal
Previsão de irretratabilidade e irrevogabilidade do contrato -
Arras de natureza confirmatórias Remessa dos autos ao MP que
não configura decisão surpresa e não causa prejuízos à ré

Sucumbência mínima da parte autora
Inteligência do art. 86,
parágrafo único do CPC/2015 - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1002520-16.2019.8.26.0400; Rel. Alcides Leopoldo; 4a
Câmara de Direito Privado; j. 12/05/2020) (realce não original).
- Promessa de compra e venda - Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica e restituição de valores pagos - Relação disciplinada
pelo Código do Consumidor - Desistência da compradora -
Compromisso firmado em caráter irrevogável e irretratável -
Assinatura, pela autora, de termo rescisório, pelo qual outorgou plena
quitação às vendedoras - Caso em que o caráter do contrato, bem
como a extensão da quitação dada pela autora, devem ser
flexibilizados. - As arras previstas no contrato são confirmatórias,
não penitenciais e, assim, devem ser restituídas à autora,
juntamente com parcela de 'fidelização', tudo corrigido desde a data da
rescisão e com juros de mora contados da citação, mas com dedução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 10%, para compensação das despesas experimentadas pelas
rés em função do contrato - Inversão dos ônus da sucumbência -
Recurso
provido
em
parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
1025849-82.2017.8.26.0576; Rel. Silvia Rocha; 29a Câmara de
Direito Privado; j. 12/05/2020) (realce não original).
CONTRATO Compra e Venda de cotas/frações Recurso das rés
Inconformismo sobre a não retenção do sinal Desacolhimento
- Sinal desembolsado como arras confirmatórias, sendo princípio
de pagamento. Inconformismo quanto ao termo inicial do juros de
mora. Acolhimento. Juros de mora que devem ser calculados a partir
do trânsito em julgado da sentença. Sucumbência mantida. Honorários
mantidos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1003018-27.2016.8.26.0236; Rel. Benedito Antonio Okuno; 8a
Câmara de Direito Privado; j. 14/04/2020) (realce não original).
Compra e Venda de Imóvel
Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor Rescisão a pedido dos compradores, que não podiam
mais manter o pactuado Possibilidade Restituição das quantias
pagas, com retenção de 15% a favor da requerida Comissão de
Corretagem
Ausência de comprovação de seu pagamento

Retenção do valor pago a título de sinal
Inadmissibilidade

Enriquecimento sem causa da vendedora Inaplicabilidade da "Lei
do Distrato"
Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a
partir dos desembolsos Incidência de juros moratórios a partir do
trânsito em julgado Sucumbência da requerida Não majoração da
verba honorária
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1001278-12.2019.8.26.0565; Rel. A.C.Mathias Coltro; 5a
Câmara de Direito Privado; j. 21/10/2019) (realce não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
PROMESSA DE COMPRA E VENDA BEM
IMÓVEL Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Quantia
Paga e Indenização por Danos Morais Procedência parcial da ação
em Primeiro Grau de Jurisdição para determinar a devolução integral
das arras à compradora Inconformismo da ré Relação de consumo
configurada entre as partes Julgamento antecipado Cerceamento
de defesa não caracterizado Desnecessidade de dilação probatória
ao seguro equacionamento do litígio
Nulidade da sentença

Inexistência Negativa de prestação jurisdicional Não configuração
Preliminares rejeitadas
Revogação da Assistência judiciária

Impossibilidade Resolução contratual operada, face à desistência
da aquisição do imóvel pela compradora
Pretensão de
reconhecimento da licitude de retenção dos valores pagos a título de
sinal/ arras
Descabimento
Arras que possuem caráter
confirmatório e que devem ser restituídas
Precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça
Restituição do percentual de 80%
(oitenta por cento) do montante pago, a fim de equilibrar as
perdas sofridas por ambas as partes Precedentes do Colegiado
Atualização do valor a partir do desembolso, e com juros moratórios
devidos a partir do trânsito em julgado, vez que o desfazimento do
negócio
ocorreu
por
iniciativa
da
promitente
compradora

Precedentes do STJ Sentença parcialmente reformada Recurso da
ré
provido
em
parte.

(TJSP;
Apelação
Cível
1010373-74.2016.8.26.0564; Rel. Dimitrios Zarvos Varellis; 10a
Câmara de Direito Privado; j. 21/08/2018) (realce não original).
E, uma vez rescindido o contrato, de rigor que se restitua
aos autores 80% dos valores que foram pagos à ré, em consonância com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: STJ, AgInt no
AREsp 1359159/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j.
18/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.200.273/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a
Turma, j. 19/06/2018.
Mostra-se adequado autorizar a retenção, pela promitente
vendedora, de 20% dos valores recebidos dos autores em consequência do
compromisso de compra e venda havido entre elas, por constituir patamar
suficiente para o ressarcimento das perdas e danos e das despesas
administrativas suportadas pela ré.
Nesse
sentido:
Apelação
Cível
1058792-
91.2018.8.26.0100, Rel. Fernanda Gomes Camacho, 5a Câmara de Direito
Privado,
j.
22/04/2019;
Apelação
Cível
1031497-79.2017.8.26.0564,
Rel. Alexandre Coelho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2014;
Apelação Cível 1031887-44.2016.8.26.0577, Rel. Coelho Mendes, 10a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
02/04/2019;
Apelação
Cível
1070802-70.2018.8.26.0100, Rel. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito
Privado,
j.
17/04/2019;
Apelação
Cível
1118666-07.2018.8.26.0100,
Rel. Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11/04/2019.
Registre-se que A devolução das quantias pagas em
contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma
só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição
(Súmula 2). E, como visto, esse é o entendimento retratado na Súmula 543
do Superior Tribunal de Justiça, pela qual se determina a imediata devolução
dos valores recebidos dos compromissários-comprados em caso de rescisão
do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, as quantias a serem devolvidas deverão ser
corrigidas desde o desembolso, a fim de recompor o valor da moeda, além de
acrescidas de juros moratórios a contar do trânsito em julgado do venerando
acórdão, tendo em vista que a rescisão se deu por iniciativa dos autores, não
se vislumbrando mora da ré até que a questão seja definitivamente decidida.
Por fim, antes de estar definido o resultado do julgamento,
se revela prematuro discorrer acerca da distribuição dos ônus de
sucumbência.
Ante o exposto, respeitado entendimento em sentido
diverso, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso, para condenar
a ré a restituir 80% dos valores pagos pelos autores, com os acréscimos legais
na forma mencionada.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO LUIZ BACCARAT DA SILVA
12493CEE
8
16
Declarações de
Votos
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
124A2068
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000125-85.2018.8.26.0400 e o código de confirmação da tabela acima.